Tribunal: TJES
Processo: 5006926-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006926-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGROCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE CRÉDITOS FISCAIS. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS FEDERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, em execução fiscal movida contra Agrocamp Indústria e Comércio Ltda. A decisão recorrida acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade da correção monetária e dos juros que ultrapassassem o índice estabelecido pela União. O Estado agravante sustenta, em suas razões, a legalidade da aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e dos juros de mora de 1% ao mês, em conformidade com o Tema 1.062 do STF, argumentando que a matéria demandaria dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria relacionada à correção monetária e juros pode ser discutida em exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer a legalidade da aplicação do VRTE e dos juros de mora de 1% ao mês pelo Estado, desde que respeitados os percentuais estabelecidos pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062, estabeleceu que os estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais aplicados pela União.

No presente caso, o agravado não demonstrou que os critérios adotados pelo Estado do Espírito Santo, incluindo o uso do VRTE e os juros de 1% ao mês, excedem os limites federais. Dada a ausência de prova, não se sustenta a alegação de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre o excesso de execução que exija dilação probatória.

Os estados podem utilizar índices próprios de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais, desde que respeitados os limites estabelecidos pela União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; CPC, arts. 917, VI, e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.062, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.335.124/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/6/2019, DJe 27/6/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001969-34.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 03/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006926-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
AGROCAMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Agrocamp Indústria e Comércio Ltda., que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade da correção monetária e dos juros que ultrapassem o índice estipulado pela União Federal.

Em suas razões (id. 8498455) aduz o recorrente, inicialmente, não ser possível a alegação da matéria na via eleita pelos agravados, porquanto necessária dilação probatória.

Caso superada tal alegação, aponta a legalidade da utilização do VRTE para correção das dívidas, havendo respeito ao limite do índice utilizado pela União, em estrita observância ao Tema 1.062 do STF.

Pois bem.

De início, adianto que as alegações acerca da prescrição não serão conhecidas, porquanto formuladas apenas em sede de contrarrazões.

E, como se sabe, à parte é defeso deduzir pedido em sua resposta ao recurso, sob pena de ferir os princípios
ne reformatio in pejus e tantum devolutum quantum appellatum.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
"Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto"
(AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019).

Nesse sentido, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira decidiu que “
a
apreciação de matérias arguidas em sede de contrarrazões limita-se àquelas que porventura versem sobre a admissibilidade do recurso impugnado, a exemplo de preliminares de intempestividade, deserção, ausência de interesse recursal, não cabimento, ausência de regularidade formal etc., por se tratar de via inadequada para formulação de pedidos de reforma da sentença ou arguição de outras matérias não relacionadas ao juízo de admissibilidade do recurso, tal qual ocorre com as invocadas impossibilidade jurídica do pedido e supressão de instância.
” (TJES. Agravo de Instrumento nº 5011132-04.2022.8.08.0000).

Passo a enfrentar, então, o mérito do recurso e, tal como decidido no momento da análise liminar, entendo assistir razão ao Estado.

E isso porque, embora possível demonstrar, em sede de exceção de pré-executividade, que a utilização dos critérios de correção adotados pelo agravante (VRTE +1% ao mês) superam os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins,
não cuidou o agravado de cumprir o seu ônus.

Consoante se infere da peça defensiva apresentada na origem, o excipiente tão somente pleiteou a correção do débito tributário pela taxa Selic, o que não merece prosperar.

E isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.062, ratificou a sua jurisprudência e fixou a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal
podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.

Assim, o agravante pode exercer validamente sua competência, não havendo ilegalidade, em princípio, na correção dos débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
desde que observados os percentuais estabelecidos pela União.

Neste caso, não cuidou o agravado de demonstrar, ou sequer alegar, a superação do percentual federal, de modo que, não comportando a exceção de pré-executividade dilação probatória, mister o seu não acolhimento, como já decidiu este órgão fracionário em caso análogo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO NA VIA PROCESSUAL ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A alegação deduzida pela Recorrente - existência de excesso de execução atrelado à alegada incorreção da correção do débito fiscal, sob o argumento de que a incidência de juros e correção - não poderia ser objeto de acolhimento em sede de Exceção de Pré-Executividade, na medida em que, consoante salientado na Decisão recorrida, a Executada deixou de trazer aos autos elementos capazes de demonstrar qual seria o excesso de execução apurado a partir da alegada aplicabilidade equivocada da correção do débito fazendário. II. A referida matéria demanda a produção de prova de natureza contábil, a qual é incompatível com a via processual de defesa eleita pela Recorrente. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5001969-34.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Data do julgamento 03/02/2022).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter os critérios de correção do débito utilizados pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)